Tribunal: TJDFT
Processo: 0002320-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA ESPECIAL NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ART. 386, VII, CPP. INAPLICÁVEL. DÍVERSOS GOLPES CONTRA O ROSTO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ART. 59, CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 983, STJ, EM RECURSO REPETITIVO. ART. 68, CPP. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstico contra a mulher, o depoimento da vítima possui uma especial relevância, porque normalmente esses delitos ocorrem em locais ocultos.
2. No caso em análise, além do depoimento da vítima, os policiais militares que atenderam a ocorrência dos fatos confirmaram que o acusado disse ter agredido a sua mulher e que o rosto dela estava visivelmente machucado.
3. O depoimento da vítima e das testemunhas policiais e o laudo pericial que comprovam as lesões corporais sofridas demonstram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo acusado, não sendo aplicável a absolvição por insuficiência de provas disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Os diversos golpes desferidos pelo apelante no rosto da vítima, no contexto de violência doméstica, provocando lesões corporais relevantes, extrapolam o tipo penal no qual foi demonstrada a autoria e materialidade, cabendo a aplicação da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade de acordo com o art. 59 do Código Penal.
5. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, por ser o percentual mínimo de elevação de pena do Código de Processo Penal, em atendimento a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso em análise, o Juízo a quo aplicou a razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, ao passo que foi reduzida a elevação de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção para 15 (dias) de detenção de cada uma das circunstâncias.
7. O Ministério Público possui legitimidade para pedir indenização por dano moral em ação penal pública referente a crimes de violência doméstica contra a mulher, em atendimento ao art. 68 do Código de Processo Penal e da Tese 983 do Superior Tribunal de Justiça julgado em sede de recurso repetitivo.
8. Cabe a redução da indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) em atendimentos aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade tendo em vista que o réu é ajudante de pedreiro cuja renda mensal é de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena para 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e reduzir a indenização por danos morais.